Tribunal: TJSP
Processo: 0009510-55.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Recurso – Apelação – Preliminar de descumprimento do art. 1.010, II, do CPC – Não constatação – Rejeição.

Ação ordinária de dissolução parcial de quotas societárias c/c danos morais, materiais e lucros cessantes com pedido liminar – Perda da "affectio societatis" incontroversa – Dissolução parcial da sociedade – Data de apuração de haveres que deve considerar a data da notificação dos

Ementa:
Recurso – Apelação – Preliminar de descumprimento do art. 1.010, II, do CPC – Não constatação – Rejeição.

Ação ordinária de dissolução parcial de quotas societárias c/c danos morais, materiais e lucros cessantes com pedido liminar – Perda da "affectio societatis" incontroversa – Dissolução parcial da sociedade – Data de apuração de haveres que deve considerar a data da notificação dos demais sócios, haja vista que o tempo em que as partes negociaram, sem sucesso, a compra e venda da participação societária da apelante não enseja ausência de affectio societatis – Lucros cessantes – Inocorrência – É indispensável a prova objetiva de ocorrência de lucros cessantes, não bastando mera expectativa, pois não se trata de dano hipotético, devendo fundar-se em bases seguras, como preceitua o artigo 402 do Código Civil.

Ação ordinária de dissolução parcial de quotas societárias c/c danos morais, materiais e lucros cessantes com pedido liminar – Perda affectio societatis – Concordância com o pedido de dissolução – Honorários de sucumbência indevidos (CPC, art. 603 caput e § 1o) quanto ao pleito de dissolução parcial de sociedade cabendo condenação da apelante nos demais pedidos improcedentes – Sentença reformada neste tópico.

Dispositivo: Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001023359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009510-55.2012.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
TRAIN TECH TECNOLOGIA EM PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA,
CHRISTINA PINHEIRO DE MOURA SANTOS e GUILHERME FELIPE
BEZERRA KATO, são apelados SCHUF CHEMIEVENTILE VERTRIEBS GMBH
& CO KG, SCHUF USA INC, BARROTTI REPRESENTAÇOES DE VALVULAS
INDUSTRIAIS LTDA, SCHUF FETTEROLF DO BRASIL COMERCIO E
INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA e PAULA RENATA DA SILVA CUNHA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U. Compareceu Dr. Claudio Alberto Merenciano OAB/SP
103.443.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 15333
Apelação Cível no 0009510-55.2012.8.26.0248
Apelantes: Train Tech Tecnologia Em Processos Industriais Ltda, Christina
Pinheiro de Moura Santos e Guilherme Felipe Bezerra Kato
Apelados: Schuf Chemieventile Vertriebs Gmbh & Co Kg, Schuf Usa Inc, schuf
Fetterolf do Brasil Comercio e Industria de Valvulas Ltda, Paula Renata da
Silva Cunha e Barrotti Representaçoes de Valvulas Industriais Ltda
Comarca: Indaiatuba
Juiz(a): Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Recurso – Apelação – Preliminar de descumprimento do
art. 1.010, II, do CPC – Não constatação – Rejeição.
Ação ordinária de dissolução parcial de quotas societárias
c/c danos morais, materiais e lucros cessantes com pedido
liminar
Perda da “affectio societatis” incontroversa

Dissolução parcial da sociedade
Data de apuração de
haveres que deve considerar a data da notificação dos
demais sócios, haja vista que o tempo em que as partes
negociaram, sem sucesso, a compra e venda da participação
societária da apelante não enseja ausência de affectio
societatis
Lucros cessantes
Inocorrência
É
indispensável a prova objetiva de ocorrência de lucros
cessantes, não bastando mera expectativa, pois não se trata
de dano hipotético, devendo fundar-se em bases seguras,
como preceitua o artigo 402 do Código Civil.
Ação ordinária de dissolução parcial de quotas societárias
c/c danos morais, materiais e lucros cessantes com pedido
liminar Perda affectio societatis Concordância com o
pedido de dissolução
Honorários de sucumbência
indevidos (CPC, art. 603 caput e § 1o) quanto ao pleito de
dissolução parcial de sociedade cabendo condenação da
apelante nos demais pedidos improcedentes
Sentença
reformada neste tópico.
Dispositivo: Recurso parcialmente provido.
Em “ação ordinária de dissolução
parcial de quotas societárias c/c danos morais, materiais e lucros
cessantes com pedido liminar”, a r. sentença, de relatório adotado,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de indenização por danos materiais, moral e de honorários de advogado
contratuais, julgou parcialmente procedente o pedido de dissolução
parcial de sociedade com determinação de apuração de haveres em
março de 2012, e condenou as partes, reciprocamente, a suportarem as
custas e despesas processuais na proporção entre o valor pleiteado e o
valor efetivamente recebido após a apuração de haveres; quanto aos
honorários de sucumbência atribuiu aos réus 10% sobre o valor
efetivamente apurado ao sócio retirante e à autora 10% sobre a
diferença entre o valor da ação e o efetivamente devido.
Opostos embargos de declaração (fls.
3223/3232 e 3234/3237), eles foram rejeitados.
Apelou a coautora Train Tech Tecnologia
em Processos Industriais Ltda. a sustentar, em síntese, o deferimento da
gratuidade processual, uma vez que desde abril/2012 não tem
faturamento; que a dissolução parcial da sociedade se dera quando as
partes iniciaram a negociação para a compra e venda de sua
participação societária a partir de março de 2010, quando já estava
ausente a affectio societatis, razão pela qual nada justifica datar-se o
balanço de determinação em março de 2012; que a robusta prova
carreada ao processo autoriza o acolhimento do pedido de lucros
cessantes, uma vez que está demonstrada a ocorrência de dolo, má-fé e
gestão
fraudulenta
na
administração
da
sociedade,
inclusive
corroborada por auditoria; que em relação às custas e despesas do
processo deve ser observado o artigo 603 do Código de Processo Civil;
que devem ser revistos os honorários de sucumbência, haja vista que o
valor dado à causa não corresponde ao da sua participação societária;
que tampouco foram observados os princípios da proporcionalidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
razoabilidade, além do que para o arbitramento devem ser considerados
os ditames do Código de Processo Civil de 1973 que vigorava quando
do ajuizamento da ação, ou, ainda, que seja observado o disposto no
artigo 603 do Código de Processo Civil; e, por fim, prequestionou a
matéria (fls. 3242/3270).
Contrarrazões
(fls.
3355/3375
e
3380/3387).
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente,
ante
a
documentação
carreada com o recurso, defere-se o diferimento do recolhimento do
valor do preparo recursal ao final para possibilitar-se o acesso a esta
instância recursal, com a observação de que o não pagamento
correspondente importará na inscrição na dívida ativa e no CADIN.
O recurso atende satisfatoriamente as
disposições do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, pois
descreve minimamente os fundamentos de fato e de direito com os
quais a recorrente pretende a reforma da r. sentença, impugnando-a.
O recurso é, pois, cognoscível.
Narra a apelante na petição inicial que
detém 10% das quotas sociais da sociedade Schuf Fetterolf do Brasil;
que a partir de março de 2010 seus representantes passaram a sofrer
assédio moral pelos representantes legais das empresas sócias, a tornar
insuportável o ambiente de trabalho; que em março de 2011 o
presidente da sociedade destituiu dois colabores dela, mas as práticas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
maléficas perpetradas por eles já haviam sido consolidadas; que os
lucros do exercício de 2008 (R$ 1.000.000,00) foram reintegrados no
caixa da sociedade e somente em julho de 2011 foram pagos no
equivalente à sua participação em R$ 100.000,00; que em janeiro de
2012 a sociedade começou a atrasar os pagamentos de colabores, de
impostos e de fornecedores; que em 1o de maio de 2012 notificou os
demais sócios sobre a venda de suas quotas, pois não concordou com
todos os fatos e atos que evidenciam a má-gestação da sociedade e, por
isso, exerceu sua vontade de retirar-se da sociedade; que recebeu um
telegrama informando que sua retirada da sociedade havia sido
registrada na JUCESP, o que lhe causou surpresa, pois nada havia sido
assinado; que há suspeitas que os representantes da co-sócia Barroti
Representações de Válvulas Ltda. se enriqueceram ilicitamente na
mesma época em que houve a deterioração do patrimônio da sociedade;
que a relação entre os sócios não é positiva; que, inclusive, houve a
ruptura da affectio societatis; que em razão da crise financeira gerada na
sociedade o valor de sua participação societária deve ter como
referência os valores do ano de 2010, pois desde o início de 2011
manifestou seu desejo de dissolução parcial da sociedade, inclusive com
tratativas de precificação de sua participação societária no valor médio
de R$ 5.500.000,00; que deve ser arbitrada indenização por assédio
moral às suas representantes nos valores de R$ 290.400,00 e R$
205.700,00; que também deve haver indenização pelos danos materiais
causados às suas representantes nos valores de R$ 276.100,00 e R$
100.400,00; que deixou de obter lucro no período de 2009 a 2011, o que
equivale a um valor de lucros cessantes de R$ 300.000,00; que deve ser
ressarcida dos honorários de advogado contratuais à base de 20% sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o valor da condenação.
Pois bem.
Do processado se extrai ser incontroversa
a perda da “affectio societatis” entre as partes litigantes.
Registre-se que a intensidade dos debates
ao longo do processado em nada interfere na ausência de resistência das
apeladas quanto ao pedido declaratório de dissolução parcial de
sociedade.
Isso porque, os debates havidos entre as
partes litigantes se situaram na esfera da imputação de culpa ou da
prática de atos de má gestão, umas às outras, que justificariam a perda
da affectio societatis. Porém, diante da dissolução parcial, efetivamente
levada a cabo, a questão restou desimportante para o deslinde da
controvérsia.
Com relação à data de retirada da
apelante do quadro societário da sociedade Schuf Fetterolf do Brasil
Comércio e Indústria de Válvulas Ltda. há de prevalecer o dia 1o de
março de 2012.
Muito embora a apelante alegue que a
ausência de affectio societatis já estivesse demonstrada por ocasião da
tentativa de venda de sua participação societária aos demais sócios,
registre-se que a negociação não se concretizou por divergências de
preço.
Em verdade, apenas se trataram de atos
preliminares de negociação de compra e venda de quotas sociais não
concretizado que, por sua natureza, não refletem necessariamente em
ausência de affectio societatis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tanto isso é verdade que a própria
apelante formalizou, em 1o de março de 2012, por notificação
extrajudicial, seu direito de retirada e o consequente direito de
preferência dos demais sócios na aquisição de suas quotas (fls.
223/226).
No que concerne ao pedido de lucros
cessantes, o recurso também não vinga.
Para o deferimento da indenização por
lucros cessantes é indispensável prova objetiva de sua ocorrência, não
bastando a mera expectativa (miragem de lucro); não se trata de dano
hipotético, razão pela qual deve fundar-se em bases seguras, exatamente
como preceitua o artigo 402 do Código Civil, razão pela qual a simples
alegação de dolo, má-fé ou mesmo de má administração societária com
deterioração do patrimônio social, por si só não importa e tampouco
obriga o reconhecimento do pedido indenizatório, sob pena de imputar-
se responsabilidade objetiva aos administradores.
Ademais, o conjunto probatório revelou
que o faturamento da sociedade estava intimamente ligado à
performance de seu principal cliente (Petrobras), o que representava
cerca de 80% de seu faturamento. E tendo esse cliente sofrido os
impactos da recessão mundial no período de 2009/2011, era de esperar-
se que isso também impactasse no faturamento da sociedade.
Assim, não se evidencia relação causal
entre o declínio da atividade econômica da sociedade com atos
imputados pela apelante aos seus administradores, razão pela qual não
há como acolher-se o pedido de indenização por lucros cessantes.
Com relação às verbas de sucumbência a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
questão merece melhor equacionamento.
A sentença recorrida fora proferida e
publicada na vigência do Novo Código de Processo Civil e, por isso,
devem ser observados os seus ditames (Capítulo II, Seção III, Das
Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas).
Com relação ao pedido de dissolução
parcial de sociedade e estimação do valor da participação societária da
apelante (R$ 5.500.000,00, fls. 25), incidem, na espécie, as disposições
do artigo 603, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, ao disporem,
respectivamente, que: “Havendo manifestação expressa e unânime pela
concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se
imediatamente à fase de liquidação” e “Na hipótese prevista no caput,
não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das
partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no
capital social.”
Como se vê, esses dispositivos legais
liberam as partes do pagamento dos honorários sucumbenciais e
determinam a distribuição das custas processuais proporcionalmente,
desde que haja manifestação expressa e unânime de concordância com a
dissolução da sociedade constituída por elas.
Aqui, no entanto, há que se ressalvar a
aplicação deles quanto às custas, posto que a apelante dimensionou sua
participação societária indevidamente, a gerar um valor da causa
expressivo e incompatível com esta.
Assim, tendo a apelante dado causa à
elevação proporcional do valor das custas, ela arcará integralmente com
o pagamento delas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse contexto, então, afasta-se da base
de condenação em honorários de sucumbência da apelante a estimativa
de suas quotas sociais no valor de R$ 5.500.000,00.
De outro lado, a apelante não tem
legitimidade para pleitear direitos de terceiros (seus representantes),
razão pela qual responderá por honorários de advogado sobre os
pedidos de danos material e moral, bem como sobre o pedido de lucros
cessantes que decaiu, à razão de 15% sobre o valor desses pedidos.
Reforma-se, pois, a r. sentença recorrida
apenas em relação ao equacionamento das verbas da sucumbência,
mantida quanto ao mais por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator